Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INCOMPETÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO ABRANGÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Não é possível examinar, em sede recursal, matéria que não foi objeto da decisão agravada. Exige-se prévio debate na instância originária, sob pena de a análise em sede recursal acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Não se submete à recuperação judicial o crédito reconhecido e constituído em sentença cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao pedido recuperacional.
O reconhecimento da litigância de má-fé impõe que o dolo seja comprovado, por não se admitir, em nosso ordenamento, a má-fé presumida.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.